Tribunal: TJBA
Processo: 8001626-79.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001626-79.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

APELADO: MARITZA CAICEDO VALENZUELA BOHM

Advogado(s)
:
EDUARDO SANTOS DE CINTRA MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS MUITO ACIMA DA MÉDIA HISTÓRICA. EMISSÃO DE MAIS DE UMA FATURA NO MESMO MÊS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CORTE DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de débitos impugnados, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, R$ 4.797,08 a título de danos materiais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. A concessionária sustenta ausência de interesse de agir, regularidade das cobranças, inexistência de danos, impossibilidade de restituição em dobro e pleiteia, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório e honorários.

II. Questão em discussão
2. Examina-se: (i) a existência de interesse processual diante da ausência de reclamação administrativa prévia; (ii) a regularidade ou abusividade das cobranças de energia elétrica; (iii) a configuração de danos morais e materiais; (iv) a possibilidade de restituição em dobro; e (v) a adequação do valor indenizatório e dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. O ajuizamento da ação não está condicionado ao prévio esgotamento da via administrativa, sendo suficiente a demonstração de resistência à pretensão, verificada pela manutenção das cobranças impugnadas.
4. Comprovou-se a emissão de faturas muito acima da média histórica, inclusive com duplicidade no mesmo mês, sem justificativa técnica idônea, bem como interrupção indevida do fornecimento de energia em afronta a decisão judicial.
5. Configurada falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), ensejando danos materiais e morais, sendo proporcional o valor fixado de R$ 15.000,00, considerado o montante das cobranças indevidas e a gravidade da conduta.
6. A restituição em dobro é devida ante a ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. Honorários advocatícios mantidos no patamar de 20%, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001626-79.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MARITZA CAICEDO VALENZUELA BOHM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto